Tribunal: TJES
Processo: 5018494-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018494-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO MARQUES
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA PELO CONSUMO MÍNIMO. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5018494-21.2022.8.08.0012

Recorrente: ADRIANO MARQUES

Recorrido: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6113246).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADRIANO MARQUES
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais (declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais), aduzindo a impossibilidade de cobrança da tarifa mínima de água e esgoto, em razão do serviço não ser usufruído efetivamente pelo mesmo.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Analisando os elementos dos autos, vejo que administrativamente a Cesan promoveu a alteração de titularidade da unidade após a venda do imóvel para o autor, em outubro/2012.

A partir desse momento, foram gerados cobranças em tarifa mínima pela disponibilização do serviço de água e esgoto até o ano de 2022, quando o autor solicitou a supressão do hidrômetro.

Apesar das alegações do autor de não existir consumo no local, a cobrança de valores pela disponibilização dos serviços, ainda que sem efetivo consumo pelo cliente, é lícita e envolve o tratamento de água e esgoto colocado a disposição do imóvel do autor, conforme art. 30 da Lei nº 11.445/2007.

Nesse sentido, a rejeição dos pedidos autorais é medida que se impõe, pois, repito, é devida a cobrança da tarifa de disponibilidade da infraestrutura de água e esgoto cabe ao titular do imóvel.

No presente caso, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso, é lícita a
cobrança
de tarifa básica de água e esgoto, mesmo quando não houver consumo efetivo medido na unidade consumidora beneficiada pelo serviço, isto porque a cobrança de tarifa básica diz respeito ao custo da manutenção do sistema de fornecimento na região, assegurando adequado atendimento aos seus usuários. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA PELO CONSUMO MÍNIMO. LEGALIDADE. 1. Desacolhida a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, porquanto embora concisa, a decisão vergastada apresenta os fundamentos pelos quais entende que deve ser extinto o processo. 2. É lícita a cobrança de tarifa básica de água, mesmo quando não houver consumo efetivo medido na unidade consumidora beneficiada pelo serviço. 3. A cobrança de tarifa básica não diz respeito ao efetivo consumo de água tratada, disponibilizada pela Corsan, mas, sim, ao custo da manutenção do sistema de fornecimento, haja vista que a Corsan investiu em infraestrutura de captação, tratamento e distribuição da água potável, e, portanto, deve ser ressarcida por tais investimentos. 4. O art. 4º da Lei Federal n. 6.528/78 já estabelecia a tarifa destinada a assegurar adequado atendimento dos usuários de menor consumo, cobrança esta que permanece no art. 30 da Lei n. 11.445/07, o que confere legalidade à cobrança cumulada de tarifas, básica e de consumo, mesmo que anterior a 2007. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 70068478585, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 15-03-2016)

Ademais, em que pese se tratar de relação de consumo, a parte recorrente/autora não está desobrigada de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não tendo sido demonstrado nos autos que houve a solicitação de supressão de hidrômetro em momento anterior a 2022.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ADRIANO MARQUES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)